Tribunal: TJSP
Processo: 1002370-23.2018.8.26.0577
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO – AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO – LEGITIMIDADE – A DESERÇÃO RECONHECIDA NO RECURSO DE APELAÇÃO DA EMBARGANTE (AGRAVANTE) FORA BEM APRECIADA PELO COLEGIADO – A DECISÃO QUE INDEFERIU A GRATUIDADE PROCESSUAL ESTÁ PRECLUSA – EMBARGANTE QUE ASSUMIRA O RISCO DE REQUERER A RECONSIDERAÇÃO DA NEGATIVA DA BENESSE AO INVÉS DE INTERPOR AGRAVO INTERNO PARA

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO – AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO – LEGITIMIDADE – A DESERÇÃO RECONHECIDA NO RECURSO DE APELAÇÃO DA EMBARGANTE (AGRAVANTE) FORA BEM APRECIADA PELO COLEGIADO – A DECISÃO QUE INDEFERIU A GRATUIDADE PROCESSUAL ESTÁ PRECLUSA – EMBARGANTE QUE ASSUMIRA O RISCO DE REQUERER A RECONSIDERAÇÃO DA NEGATIVA DA BENESSE AO INVÉS DE INTERPOR AGRAVO INTERNO PARA A TURMA JULGADORA – PEDIDO SUBSIDIÁRIO COM EFEITO MODIFICATIVO (DEFERIMENTO DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS DE PREPARO) – IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO – DECISÃO QUE TAMBÉM ESTÁ PRECLUSA – APELANTE QUE DEVERIA TER REQUERIDO O PARCELAMENTO DO PREPARO AO INVÉS DE REQUERER A RECONSIDERAÇÃO DO INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE PROCESSUAL – MULTA COMINATÓRIA DO ART. 1.026, §2o, DO CPC – NATUREZA PROTELATÓRIA NÃO VERIFICADA – DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622357
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1002370-23.2018.8.26.0577/50002, da Comarca
de São José dos Campos, em que é embargante NOVA CASA
INCORPORAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO S/C LTDA, são embargados
PRISCILA VILELA GOUVEIA CHAVES e RONALDO PEREIRA CHAVES
FILHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) e JOSÉ CARLOS FERREIRA
ALVES.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos
de
Declaração
Cível
1002370-23.2018.8.26.0577/50002
Embargante: Nova Casa Incorporação e Administração S/c
Ltda
Embargdos: Priscila Vilela Gouveia Chaves e Ronaldo Pereira
Chaves Filho
Voto no 4.271
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
–
INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO – AGRAVO INTERNO
NÃO CONHECIDO – LEGITIMIDADE – A DESERÇÃO
RECONHECIDA
NO
RECURSO
DE
APELAÇÃO
DA
EMBARGANTE (AGRAVANTE) FORA BEM APRECIADA
PELO COLEGIADO – A DECISÃO QUE INDEFERIU A
GRATUIDADE
PROCESSUAL
ESTÁ
PRECLUSA
–
EMBARGANTE QUE ASSUMIRA O RISCO DE REQUERER
A RECONSIDERAÇÃO DA NEGATIVA DA BENESSE AO
INVÉS DE INTERPOR AGRAVO INTERNO PARA A TURMA
JULGADORA – PEDIDO SUBSIDIÁRIO COM EFEITO
MODIFICATIVO (DEFERIMENTO DE PARCELAMENTO
DAS CUSTAS DE PREPARO) – IMPOSSIBILIDADE DE
ACOLHIMENTO
–
DECISÃO
QUE
TAMBÉM
ESTÁ
PRECLUSA – APELANTE QUE DEVERIA TER REQUERIDO
O
PARCELAMENTO
DO
PREPARO
AO
INVÉS
DE
REQUERER A RECONSIDERAÇÃO DO INDEFERIMENTO
DA GRATUIDADE PROCESSUAL – MULTA COMINATÓRIA
DO
ART.
1.026,
§2o,
DO
CPC
–
NATUREZA
PROTELATÓRIA NÃO VERIFICADA – DECLARATÓRIOS
REJEITADOS.
Tratam-se de embargos de declaração, opostos pela
apelante contra o acórdão de fls. 08/13, proferido no bojo de agravo
interno cível, insistindo que a decisão de fls. 311 teve cunho
decisório, pois, conquanto não tenha concedido a gratuidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
processual, deferiu o parcelamento das custas recursais; em razão
disso interpusera agravo interno, deixando sub judice a questão;
ademais, o requerimento de justiça gratuita é matéria de ordem
pública e por tal condição, não deve se julgar deserto o recurso de
apelação; a matéria deve ser analisada sob pena de cerceamento de
defesa, uma vez que não detém condições para o pagamento das
custas recursais, pois ausente faturamento desde 2017; não aufere
lucro, pois não consegue individualizar as matrículas das unidades
habitacionais compromissadas; por conta dessa situação, os balanços
patrimoniais de 2018 e 2019 não apresentaram movimentação; o
setor da construção civil vem passando por crise econômica, em
função da pandemia virótica que assola o país.
Requer o esclarecimento da contradição apontada, de modo
que o acórdão seja anulado haja vista a matéria de ordem pública e a
nova decisão interlocutória com cunho diverso à decisão anterior,
inexistindo,
assim,
recurso
de
apelação
intempestivo.
Subsidiariamente, pugna pelo deferimento do parcelamento do
preparo,
aplicando-se
analogicamente
o
artigo
916
do
CPC
(pagamento de 30% do valor das custas e o restante em 6 parcelas
iguais e consecutivas).
Instados ao contraditório, os embargados aduzem que a
embargante busca induzir o Colegiado em erro, pois não houve
deferimento de parcelamento e nem pedido nesse sentido; a Relatora
apenas levantara situação hipotética para o caso, visando esclarecer
sua decisão que indeferiu a gratuidade processual; mesmo se
houvesse tal pedido, também estaria precluso; resta claro a intenção
em retardar o julgamento do feito e o cumprimento de sua
incontroversa obrigação; os embargos têm intuito manifestamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
protelatório.
Requer a rejeição dos declaratórios, aplicando-se multa de
2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2o,
do CPC. Entendendo, o Colegiado, pela natureza protelatória do
recurso, pleiteia ainda, a majoração dos honorários advocatícios
sucumbenciais, nos termos do quanto estabelecido pelo art. 85, §11,
do CPC.
É o relatório.
Os embargos não merecem acolhimento.
Prescreve o art. 1.022, incisos I, II e III do Código de
Processo Civil, que cabem embargos de declaração contra qualquer
decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição,
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar
o juiz de ofício ou a requerimento.
Nesse âmbito legal, não se vislumbra qualquer contradição
no aresto embargado.
Com efeito, o agravo interno não fora conhecido pelo
Colegiado, em razão da preclusão da decisão por mim proferida a fls.
305/306, pois, a embargante, ao invés de já interpor o recurso de
agravo interno contra tal monocrática, preferiu assumir o risco de
apresentar pedido de reconsideração ao invés do manejo do
competente recurso para levar a apreciação do pedido à Turma
Julgadora.
E, ao contrário do quanto aventado, a decisão de fl. 311
nada analisou além do pedido de reconsideração do indeferimento da
gratuidade (fls. 305/306). O fato de se ter consignado que o
montante do preparo poderia ensejar, quando muito, o parcelamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
das custas, não indica que tal pleito fora apreciado ou deferido,
inclusive, porque nem mesmo houve tal pedido.
Vale dizer, ao se consignar que o valor das custas ensejaria,
quando muito, seu parcelamento, o fora no sentido de se
fundamentar a negativa da benesse, contrapondo-se ao argumento
da apelante (embargante) de que não teria condições de pagar as
custas recursais em razão do seu expressivo valor.
Logo, a decisão de fl. 311 não diversificou (ou inovou) a
decisão de fls. 305/306, como quer fazer crer a apelante para
justificar o pedido de afastamento da deserção, mesmo porque, seu
pedido estava circunscrito ao deferimento da gratuidade processual.
A propósito, confira-se a ementa do agravo interno
interposto pela embargante:
AGRAVO
INTERNO
INTERPOSTO
CONTRA
DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE MANTEVE O INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE,
AFASTANDO-SE
O
PEDIDO
DE
RECONSIDERAÇÃO

NÃO
CONHECIMENTO
DECISÃO PRECLUSA
O AGRAVO INTERNO
DEVERIA TER SIDO INTERPOSTO DA DECISÃO QUE EFETIVAMENTE
INDEFERIU A BENESSE, MAS NÃO DA DECISÃO QUE APENAS A
MANTIVERA, NEGANDO-SE A SUA RECONSIDERAÇÃO O PEDIDO DE
RECONSIDERAÇÃO NÃO SUSPENDE E NEM INTERROMPE O PRAZO
PARA O EXERCÍCIO DO RECURSO CONTRA O ATO DO QUAL SE
PEDIU A RECONSIDERAÇÃO RECURSO NÃO CONHECIDO. (Agravo
Interno
Cível
1002370-23.2018.8.26.0577;
Relatora
HERTHA
HELENA DE OLIVEIRA; 2a Câmara de Direito Privado; Julgamento em
07/07/2020).
No tocante ao pedido subsidiário, melhor sorte não a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
assiste, pois a questão também está preclusa. Ao lhe ser indeferida a
benesse, deveria o agravante ter requerido, então, o parcelamento
das custas ou ter ajuizado agravo interno. No entanto, ex vi de sua
petição de fls. 309/310, não fez nem uma coisa e nem outra, pois
preferiu insistir no pedido de reconsideração do indeferimento da
gratuidade (fls. 305/306).
E como já consignado nos embargos tirados do acórdão que
julgara a apelação deserta, o “pedido de reconsideração não
“suspende e nem interrompe o prazo para o exercício do recurso
contra o ato do qual se pediu a reconsideração. Assim, se entre a
intimação do decisum e a decisão sobre o pedido de reconsideração
decorrer mais tempo do que o previsto para a interposição do
recurso, terá ocorrido a preclusão, inviabilizando o conhecimento do
recurso.” (Princípios Fundamentais Teoria Geral dos Recursos.
NÉLSON NERY JUNIOR. São Paulo. Revista dos Tribunais. 2000. 5a
Edição. Página 293).
Registro, por fim, que não se trata de cerceamento à defesa
da embargante, mas sim, descumprimento de exclusivo ônus
material e processual, dos quais deveria ter se desincumbido em
tempo e prazo oportuno, mas não o fizera.
Dessa forma, uma vez que a embargante não apresentara
situação específica condizente que se vislumbre qualquer contradição,
obscuridade ou omissão no aresto embargado, revela-se nos
declaratórios a pretensão de se rediscutir matéria de mérito,
insuscetível de ser realizada através dessa estreita via recursal,
registrando-se, em arremate, que a atribuição de efeitos infringentes
aos embargos declaratórios somente é possível em caso de vício ou
erro material evidente. E esse não é o caso dos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O Supremo Tribunal Federal já decidiu que ”embargos de
declaração destinam-se, precipuamente, a desfazer obscuridades, a
afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente se
registrem no acórdão proferido pelo Tribunal. Essa modalidade
recursal só permite o reexame do acórdão embargado para o
específico efeito de viabilizar um pronunciamento jurisdicional de
caráter integrativo-retificador que, afastando as situações de
obscuridade, omissão ou contradição, complemente e esclareça o
conteúdo da decisão. Revelam-se incabíveis os embargos de
declaração quando, inexistentes os vícios que caracterizam os
pressupostos legais de embargos (CPC, art. 535), vem esse recurso,
com desvio de sua específica função jurídico-processual, a ser
utilizado com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão
sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal." (STF; RE
173.459/DF; Rel. Min. CELSO DE MELLO; RTJ 175/315).
Anota-se, em arremate, que nem mesmo se faz necessária
interposição de declaratórios para fins de prequestionamento, pois “o
prequestionamento para o RE não reclama que o preceito
constitucional invocado pelo recorrente tenha sido explicitamente
referido pelo acórdão, mas, sim, que se tenha versado
inequivocamente a matéria objeto da norma que nele se contenha.”
(STF - RE no 141.788, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE).
Por último, até o momento, não vislumbro hipótese
ensejadora de cominação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do
CPC. E, pelo mesmo motivo, inexiste hipótese para majoração dos
honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos embargados.
Ante o exposto, por meu voto, REJEITO os embargos, nos
termos da fundamentação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica